Tribunal: TJDFT
Processo: 0751447-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pelas partes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento das embargantes.
3. Resta evidente a intenção das empresas embargantes de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.